Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726085-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON JOSE DUARTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELSON JOSE DUARTE, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 132204219 a 132204224, fls. 41/44, demonstram que o autor recebe salário mensal líquido em torno de R$ 4.300,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ademais, conforme comprovante de imposto de renda, o autor tem outra fonte de renda, pela qual recebe cerca de R$2.000,00 mensais (ID 132204217 - Pág. 2, fl. 33). Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze dias e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais&gt;. Sem prejuízo, EMENDE-SE a inicial para juntar cópia do contrato de ID 131995797, fls. 19/25, em posição horizontal, para viabilizar a leitura. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição.” Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que deve ser reformada a r. Decisão vergastada, uma vez que o indeferimento da gratuidade de justiça acarretará desequilíbrio em seu orçamento familiar. Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (ID n° 38174229). Sem contrarrazões. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da análise do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito de origem foi arquivado definitivamente em 14/12/2022 (ID n° 145188998). Nesse contexto, ante a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, deve ser julgado prejudicado o presente recurso. É esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora